Tribunal: TJMT
Processo: 1007441-35.2025.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007441-35.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), VANDERSON DA SILVA TEIXEIRA - CPF: 026.543.661-38 (APELADO), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INTERRUPÇÃO PROLONGADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por concessionária de serviço público contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando-a ao pagamento de danos morais em razão de interrupção no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do autor, por período superior a 40 horas .

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar responsabilidade civil da concessionária; (ii) se a interrupção do fornecimento de energia, alegadamente decorrente de razões técnicas, afasta o dever de indenizar; e (iii) se o valor fixado a título de dano moral comporta redução.

III. Razões de decidir

A relação jurídica possui natureza consumerista, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, cabendo à concessionária comprovar excludentes legais, ônus do qual não se desincumbiu.

Restou incontroversa a interrupção prolongada do serviço essencial, por período superior a 40 horas, circunstância que evidencia deficiência na prestação do serviço e ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

A alegação de fatores técnicos não configura, por si só, causa excludente de responsabilidade, ausente demonstração de caso fortuito externo ou culpa exclusiva do consumidor.
A compensação administrativa realizada pela concessionária reforça o reconhecimento da falha na prestação do serviço.

O dano moral, na hipótese, configura-se in re ipsa, decorrente da privação prolongada de serviço público essencial, conforme orientação consolidada do STJ.
O valor fixado a título de indenização observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica, não comportando redução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A interrupção prolongada do fornecimento de energia elétrica caracteriza falha na prestação de serviço essencial e enseja dano moral presumido. 2. A alegação genérica de razões técnicas não afasta a responsabilidade objetiva da concessionária sem comprovação de excludente legal. 3. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido quando adequado às circunstâncias do caso concreto.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Capital, que nos autos da ação de indenização por dano moral e material movida por

Vanderson da Silva Teixeira, julgou parcialmente procedente a pretensão para condenar a ré ao pagamento de indenização de dano moral no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), além das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A apelante sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma, pois não restou comprovada falha na prestação do serviço. Afirma que a interrupção no fornecimento de energia decorreu de motivos técnicos e circunstâncias excepcionais, devidamente registradas em seu sistema operacional, e que o restabelecimento ocorreu dentro dos prazos regulamentares fixados pela ANEEL, não havendo ilicitude ou nexo causal a ensejar o dever de indenizar. Argumenta, ainda, que os documentos juntados aos autos pelo autor são genéricos e incapazes de demonstrar que sua unidade consumidora foi efetivamente atingida, incumbindo-lhe o ônus probatório nos termos do art. 373, I, do CPC.

Defende que os registros internos da concessionária possuem presunção de veracidade, por serem auditados e certificados conforme normas técnicas, constituindo prova idônea da regularidade do serviço prestado. Acrescenta que a interrupção do fornecimento, quando decorrente de caso fortuito, força maior ou razões técnicas, não configura falha na prestação do serviço, tampouco gera dano moral indenizável.

Sustenta, também, que, tratando-se de suposta omissão, a responsabilidade civil seria subjetiva, exigindo a comprovação de culpa, o que não ocorreu no caso concreto. Aduz inexistirem elementos que evidenciem conduta ilícita, dano efetivo ou nexo de causalidade. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório fixado.

O apelado apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 348651873).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Vanderson da Silva Teixeira moveu ação de indenização por dano moral e material em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., na qual o autor alega ser titular de unidade consumidora e que, ao retornar de viagem, constatou a ausência de fornecimento de energia elétrica em sua residência.

Sustenta que, ao buscar solução junto à concessionária, recebeu informações desencontradas acerca da causa do problema, sendo inicialmente atribuído a defeito interno no imóvel e, posteriormente, a eventual falha na rede ou suspensão do serviço. Afirma que, diante da ausência de solução eficaz, contratou profissional particular, o qual constatou que a falha decorria da rede externa de responsabilidade da concessionária.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão para condenar a ré ao pagamento de indenização de dano moral no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), além das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a requerida interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a inexistência de falha na prestação do serviço, ausência de comprovação do dano e do nexo causal, inaplicabilidade da responsabilidade objetiva no caso concreto e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Pois bem. Desde logo, cumpre assentar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, incidindo, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14.

Nesse contexto, basta ao consumidor demonstrar o dano e o nexo de causalidade, incumbindo ao fornecedor a comprovação de alguma das excludentes legais, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

Com efeito, conforme documentado nos autos, restou incontroversa a interrupção no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do autor, circunstância, inclusive, reconhecida pela própria concessionária em sede de contestação, ao apresentar registros de ocorrências técnicas no período indicado.

Mais do que isso, os elementos probatórios evidenciam que a interrupção não se limitou a episódio pontual ou de curta duração, mas perdurou por lapso temporal significativo, superior a 40 horas, conforme consignado na sentença, o que revela inequívoca deficiência na prestação do serviço essencial.

A alegação de que a interrupção decorreu de fatores técnicos ou de situações excepcionais não se mostra suficiente, por si só, para afastar a responsabilidade civil. Isso porque, no regime da responsabilidade objetiva, tais circunstâncias somente afastariam o dever de indenizar se configurassem caso fortuito externo ou culpa exclusiva da vítima, hipóteses não demonstradas de forma robusta nos autos.

A propósito, a própria conduta da concessionária ao proceder à compensação financeira na fatura do consumidor revela reconhecimento administrativo da inadequação do serviço prestado, circunstância que enfraquece a tese defensiva de inexistência de falha.

Ora, a
conduta da concessionária se revela suficiente para causar prejuízos à honra subjetiva do autor, visto que ficou privado se usufruir de
serviço público essencial
, fato que caracteriza o descumprimento contratual capaz de gerar indenização por
dano moral na modalidade
in re ipsa
.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é assente a esse respeito, senão vejamos:

“
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. DANO MORAL IN RE IPSA. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO
. 1 .
O dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.
2. Agravo Interno da Empresa desprovido
”. (STJ, AgInt no AREsp 771.013/RS, 1ª Turma,

Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 13.10.20)

Nessa linha, a interrupção prolongada do fornecimento de energia transcende o mero dissabor cotidiano, interferindo de forma relevante na rotina do usuário, sobretudo quando associada à ausência de solução eficaz pela concessionária, conforme evidenciado no caso concreto.

A d. magistrada bem analisou a celeuma:

“
(...) A compensação representa um feedback financeiro decorrente da falha na prestação do serviço, não sendo, contudo, suficiente para afastar a responsabilidade civil pela prolongada privação do consumidor de serviço essencial. No caso em apreço, conforme demonstrado pela própria requerida (p. 4 da contestação), o autor permaneceu por 2.661 minutos — equivalentes a mais de 44 horas — sem o fornecimento de energia elétrica.

O dano moral, na hipótese, configura-se in re ipsa, dispensando prova específica do abalo psíquico sofrido, uma vez que a interrupção prolongada do fornecimento de energia elétrica - serviço público essencial - por si só gera transtornos que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano.

A energia elétrica é serviço público essencial, indispensável para o desenvolvimento das atividades básicas da vida moderna, de modo que sua interrupção indevida por período prolongado causa evidente constrangimento e abalo à normalidade da vida do consumidor.

No presente caso, o autor permaneceu sem energia elétrica por longos períodos e por vários dias, sendo obrigado a realizar múltiplas reclamações junto à concessionária sem obter solução adequada, o que evidencia o descaso da requerida na prestação do serviço
”.

Avançando na elucidação da celeuma, com relação ao valor indenizatório, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação e observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de se propiciar o locupletamento ilícito a vítima.

Ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido e possa coibir a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atendem ao caráter punitivo-pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso e as particularidades de cada caso.

Com efeito, ressalto que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo evidenciado no caso vertente.

Destarte, considerando o grau de responsabilidade do apelado frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo apelante, considerando as particularidades do pleito em questão, os fatos assentados, bem como, observados aos princípios da moderação e razoabilidade, tenho que a indenização fixada no montante de R$8.000,000 (oito mil reais) deve ser mantida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026